Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014495-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSAAT CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 36.928.596/0001-31 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (APELANTE), ANGELA MARIA BOTELHO LEITE - CPF: 205.977.111-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGARAM PROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (CARTÃO BNDES) – INVESTIGAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” – PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO - POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Uma vez embargado o pedido a ação monitória há de seguir o procedimento comum ordinário, onde se permite a mais ampla produção de provas, inclusive da “causa debendi”, de cuja prova o autor não está dispensado, quando impugnada a origem ou o montante da dívida.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando se faz essencial a produção de prova documental requerida pelo embargante, especialmente quando tal prova é capaz de alterar o direcionamento da lide e comprovar a existência de adimplemento integral da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Insaat Construtora Ltda. – ME e outros
, objetivando a reforma da
sentença que julgou procedente a pretensão formulada nos autos da ação monitória promovida pelo
Banco do Brasil S.A.
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n. 237.304.255, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 157.721,57 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (suspenso em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita).

Para tal desiderato, arguem
os apelantes preliminar de nulidade da sentença, porquanto não houve o saneamento do processo, com o enfrentamento do pedido de inversão do ônus da prova e aplicação do CDC. Arguem, ainda, cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a teor do que estabelece o art. 489, §1o, II, do CPC, por empregar conceitos jurídicos vagos.

Asseveram que o apelado descumpriu o art. 700, § 2o, do CPC, pois na petição inicial não fora adequadamente explicitado a importância devida, bem como a real memória de cálculo correspondente, além do real conteúdo econômico e patrimonial pretendido, o que gera o indeferimento da petição inicial.

No mérito, defendem que o termo de adesão ao regulamento de cartão BNDS previa o limite de compras pactuado no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que o valor foi, de fato, utilizado, mas que foram devidamente pagos para saldar a dívida um valor total de R$ 431.753,17 (quatrocentos e cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), conforme extratos bancários anexos, com datas e valores acima mencionados, que comprovam a devida quitação integral do contrato pactuado.

Aduzem que o último pagamento de R$ 82.925,99 (oitenta e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), ocorrido no dia 28/05/2015, fora fruto de acordo firmado entre a Recorrente e a Recorrida após o representante da Insaat sofrer inúmeras cobranças e pactuar presencialmente tal valor em agência bancária e confirmada via telefone no ato, para quitação integral de todos os débitos existentes do referido contrato mediante débito em conta.

Por fim, alegam que a memória de cálculo apresentada nos autos não corresponde com a realidade pactuada e adimplida, e que, mesmo após contestada a veracidade, mediante embargos monitórios, o autor/apelado não demonstrou, tampouco explicou como ocorreu a evolução da dívida. Além disso, argumentam que a obrigação do fiador, após findado o lapso original, se não houver sua anuência expressa para a continuidade da condição de garante, extingue-se, afastando-se eventual cláusula que preveja a prorrogação automática da fiança para além do prazo original de vigência do contrato principal e seus valores.

O apelado, por sua vez, nas contrarrazões,
pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 54974490).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos,
o autor/apelado ajuizou a presente ação monitória em face de Insaat Construtora Ltda, Leonardo Botelho Leite e Angela Maria Botelho Leite, relatando que no dia 12 de abril de 2012 foi formalizado o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, sob o no 237.304.255, operação no 70998705, no valor de R$ 290.000,00, e que, em vista da mora quanto às obrigações assumidas, reclamou da parte ré a importância atualizada até setembro de 2016 de R$157.721,57 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

Por sua vez os embargantes/apelantes defendem que o débito assumido encontra-se integralmente quitado, mencionando ter pago a soma de R$ 431.753,17 (quatrocentos e trinta um mil setecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), sendo que a última parcela paga, no valor de R$ 82.925,99 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), na data de 28/05/2015, foi decorrente de acordo entre as partes, para liquidar todos os valores remanescentes. Para comprovar suas assertivas, acostaram os extratos da conta corrente do período de 01/10/2013 a 31/05/2015 (ID. 16110979 e seguintes).

Sobreveio sentença de mérito, em que o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios e procedentes aqueles formulados na ação monitória, condenando os requeridos/embargantes ao pagamento de R$ 157.721,57 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

Contra essa decisão, rebela-se os
apelantes sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que a análise da inversão do ônus da prova só foi realizada quando da prolação da sentença. Salienta, ainda, que a inexistência de despacho saneador interferiu no decorrer processual, prejudicando a análise de mérito, e que, além disso, juntou todos os documentos que teve acesso, mas que, o entanto, seria necessária a aplicação do CDC ao caso concreto a fim de possibilitar e garantir a ampla defesa e o contraditório.

Incialmente, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em que pese o momento para análise da inversão do ônus da prova seja no despacho saneador, a fim de oportunizar a ampla defesa e o controditório,
in casu
, verifico que o juízo singular apenas restringiu-se a aplicar a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE NEGOCIAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO EXPRESSA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não foi configurada, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor"(AgRg no REsp 1.033.736/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).
3. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal a quo, que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, demanda, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 4. A interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, quando a Corte de origem inadmitir o recurso especial com base em recurso repetitivo, constitui erro grosseiro, uma vez que o recurso cabível é o agravo interno (CPC, art. 1.030, I, b, § 2o). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1490084/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019)
(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS DE VALORES EXPRESSIVOS TOMADOS POR EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CAPITAL E DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não há prova de que os valores discutidos, que somados alcançam dezenas de milhões de reais, não foram utilizados para implementar ou incrementar a atividade negocial e também da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do grupo econômico composto pelos agravantes para flexibilização da teoria finalista e a excepcional aplicação da legislação protetiva do consumidor.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018) (destaquei)

Na hipótese em comento, o contrato foi celebrado entre a pessoa jurídica
Insaat Construtora Ltda. – ME
e o Banco do Brasil, com o objetivo de incremento da atividade empresarial, não havendo falar, portanto, em aplicação do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova.

Malgrado o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em não se aplicar o código consumerista em casos tais, tem-se que a preliminar de cerceamento de defesa merece acolhida.

Explico.

Como é sabido, o Código Civil de 2002 foi constituído sobre três pilares: eticidade, socialidade e operabilidade. O paradigma da eticidade recomenda que as partes de uma relação jurídica sempre devem agir com boa-fé, conforme preceitua o artigo 422:

“422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Partindo dessa premissa, observa-se que as apelantes, desde o início do trato processual, confirmam a realização do negócio jurídico, entretanto, argumentam que este se extinguiu quando da realização de acordo extrajudicial entabulado através de proposta telefônica. Para tanto, apresentaram extratos bancários (ID. 16110979), dando conta das movimentações realizadas no período de 01/10/2013 a 31/05/2015, justificando que a limitação à referido período decorre da ausência de movimentação posterior e indisponibilidade da conta afirmada, em razão do encerramento do negócio jurídico em
28/05/2015
.

Sopesando os fundamentos difundidos pelo magistrado na sentença, verifica-se que a improcedência dos embargos monitórios apoiou-se justamente no fato das embargantes terem se limitado a apresentarem extrato das movimentações ocorridas apenas no período entre 01/10/2013 a 31/05/2015, sem mencionarem o período subsequente, sob o qual se funda a presente ação monitória.

Em suas razões de decidir, assim fundamentou o juízo singular:

“Para comprovar suas assertivas, acostaram os extratos de conta corrente Id. 16110979 e seguintes, de 01/10/2013 a 31/05/2015.

No entanto, tem-se que o Demonstrativo de Conta Vinculada Id. 1875625 – Pág. 12 e 13, indica a existência de débitos de 16/06/2015 a 16/09/2016.

Em que pese a assertiva, lançada em preliminar, de indeferimento da inicial por ausência de real memória de cálculo, por tratar-se de documento unilateral, bastaria aos embargantes coligirem aos autos os extratos bancários quanto a este período, posterior ao dos alegados pagamento e também imediatamente posterior à data do último pagamento anunciado (28/05/2015).”

No entanto, as embargante/apelantes, desde a primeira manifestação nos autos, informaram a impossibilidade de fazerem prova quanto ao período controverso, porque, segundo alegam, houve o encerramento do contrato após o suposto adimplemento integral da obrigação, em 28/05/2015, razão pela qual pugnaram por mais de uma vez que a instituição financeira colacionasse o extrato atinente ao período da cobrança em litígio.

Em que pese a fundamentação dispendida pelo juízo
a quo
, de ausência de prova hábil constituída pelo réu, é certo que o extrato juntado aos autos pelos apelantes (ID. 54974462), dá conta de que no dia 28/05/2015, ocorrera o Movimento 70.998.705, o que corrobora com o assinalado na tese de defesa, apontando o pagamento do valor de R$ 82.925,99 (oitenta e dois mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

Assim, ante a verossimilhança das alegações, e, buscando, ainda, a verdade real que deve lastrear o procedimento civil, não há prejuízo na adaptação dos autos ao procedimento comum, para a devida apuração dos faltos alegados. Ademais, há constatar que, havendo a condenação das apelantes, sem a verificação do possível adimplemento, estar-se-ia incorrendo no risco desnecessário de condená-las ao pagamento de dívida já quitada.

Nesse sentido, é o posicionamento recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. RITO ORDINÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSCRITOR DA CÁRTULA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. O art. art. 700 do CPC/2015 faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi, mesmo após ultrapassado o prazo de dois anos da ação de locupletamento.
2. Uma vez opostos embargos contra a pretensão monitória, o feito converte-se ao rito ordinário, abrindo-se a possibilidade de o réu apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do credor, a teor do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
(...) 5. Apelação conhecida e não provida.
(Acórdão n.1171260, 07093969220178070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 23/05/2019, TJDFT). (destaquei)

Aliás, quanto à flexibilização procedimental e a necessidade de busca da verdade real, este Sodalício vem se manifestando no seguinte sentido, confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDADA EM ERRO MÉDICO – DECISÃO COLEGIADA QUE SUSPENDE O JULGAMENTO E DETERMINA A
JUNTADA
DE PRONTUÁRIO MÉDICO – ALTERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO PELA RELATORA DE FORMA MONOCRÁTICA EM ACOLHIMENTO A PEDIDO FORMULADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA – BUSCA DA
VERDADE

REAL
– INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL PARA O JULGADOR EM MATÉRIA DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos do artigo 938, § 3.o, do CPC, reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Se o Relator não determinar a conversão do julgamento em diligência para a produção da prova necessária, o Órgão competente pode assim deliberar e determinar a sua produção (art. 938, § 4.o, CPC). No caso concreto, depois de formular pedido de vista, a 1.a Vogal constatou a necessidade da
juntada
do prontuário médico da genitora do Agravante desde a internação no Hospital para a realização do parto cesariano até a sua alta hospitalar, bem como do Recorrente, desde o nascimento até a alta e/ou transferência para esta Capital e levou a questão para conhecimento do órgão julgador que, à unanimidade, suspendeu o julgamento do Recurso de Apelação até a
juntada
dos
documentos
. Todavia, a Relatora alterou o resultado do julgamento por decisão monocrática proferida em Embargos de Declaração, determinando, de conseguinte, a continuidade do julgamento do Recurso de Apelação, o que deu azo à interposição de Agravo Interno, submetendo novamente à questão ao colegiado, que o proveu.

2- O Processo Civil visa à verdade real, de forma que o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal.

Deve resolver os conflitos de forma justa e efetiva.
Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em suposto erro médico praticado pelos Agravados, consubstanciado no fato de que o parto ocorreu tardiamente e que todo o quadro clínico apresentado pelo Agravante decorreu desta demora, eis que teve anóxia neonatal com aspiração de mecônio. Logo, não há como afastar a necessidade de análise dos prontuários médicos, em especial porque os Agravados alegam inexistência de erro médico.
3- O STJ já assentou que “a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado
". (AgRg no AgRg no AREsp 359.106/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 28/05/2014). A produção de provas de ofício pelo juiz extrapola o eventual interesse das partes, objetiva aprofundar a investigação de modo a permitir a formação mais adequada da convicção judicial. Assim, ela prestigia o interesse do Estado em entregar às partes uma decisão justa e adequada, motivo pelo qual não há falar em preclusão para a
juntada
dos prontuários, cuja necessidade foi reconhecida de ofício.
(N.U 0036877-57.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)
(destaquei)

Outrossim, a apresentação dos extratos da conta, bem como a informação quanto à motivação do débito do valor de
82.925,99 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos),
não causaria maiores prejuízos a apelada.

Na situação em exame, assiste às apelantes o direito de obter em juízo documentos hábeis a demonstrar a existência do propalado adimplemento obrigacional.

Portanto, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando se faz essencial a produção de prova documental requerida, especialmente quando tal prova é capaz de alterar o direcionamento da lide e comprovar a existência de adimplemento integral da obrigação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para a devida instrução probatória. Deixo de analisar as demais preliminares, bem como o mérito recursal, por restarem prejudicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020